Tribunal: TJDFT
Processo: 0039262-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO CONCESSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA PERTENCENTE A TERCEIRO. DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão condicional do processo depende do preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 89, da Lei 9.099/1995, os quais devem ser analisados pelo juízo no momento da concessão da benesse. Assim, é irrelevante se situação do réu se alterou negativamente em razão de decurso de tempo até o recebimento de nova denúncia já que, ainda que a benesse tivesse sido concedida inicialmente, qualquer processo ou condenação no curso da suspensão inevitavelmente revogaria o benefício.

2. É típica a conduta de quem guarda arma, coldre e munição em sua residência, sem autorização legal, ainda que alegue tê-lo feito cedendo a pedido de familiar ou mantendo inventário de outrem.

3. Inviável a absolvição, quando o robusto conjunto probatório deixe indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito praticado pelo réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.